Tribunal: TJSP
Processo: 1016667-54.2022.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Acidente de trânsito - Ação de reparação de danos - Correção monetária arbitrada com acerto a contar do desembolso, conforme a súmula 43 do STJ - Juros a serem computados a partir do evento danoso, nos moldes da súmula 54 do STJ - Recurso provido em parte.